Tribunal: TJDFT
Processo: 0702994-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0702994-56.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCOS GERSON DO NASCIMENTO PACIENTE: MATHEUS HENRIQUE RIBEIRO MARTINS AUTORIDADE: JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DESPACHO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Marcos Gerson do Nascimento, OAB-DF 52.646, em favor de MATHEUS HENRIQUE RIBEIRO MARTINS, apontando como ato coator decisão proferida pelo MM. Juízo no Núcleo de Audiências de Custódia-NAC, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva (ID 22848120 - pág. 2). O pedido liminar foi indeferido pelo Desembargador Jesuino Aparecido Rissato (ID 22848459). Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 1o de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator